Tribunal: TJDFT
Processo: 0728265-19.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0728265-19.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LIDIO DE JESUS MENDONCA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos etc. Cuida-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos embargos de terceiro opostos por LIDIO DE JESUS MENDONCA em face do DISTRITO FEDERAL E ZENAIDE DE MACEDO SILVA, julgou procedente o pedido para desconstituir a penhora incidente no processo executivo n. 0024398-63.2015.8.07.0018 sobre o veículo, Placa OVS-0205. Requer o apelante seja reformada a sentença para que seja julgado improcedente o pedido formulado na inicial. Apelante isento de custas. Contrarrazões e, ID n. 45035192 Em despacho em ID n. 45824612, foi determinada a intimação do apelante “para que se manifeste sobre o interesse no julgamento do recurso, considerada sua manifestação em ID n. 154346294 nos autos da Execução Fiscal n. 0024398-63.2015.8.07.0018, em que requer ‘seja julgada extinta a presente execução fiscal, tendo em vista haver ocorrido o cancelamento (situação 34) da(s) dívida(s) correspondente(s) à(s) CDA(s) que a embasa(m)’”. O apelante, então, juntou a petição em ID n. 46418512, em que desiste do recurso interposto. É o relato do necessário. Decide-se. Conforme exposto, a parte recorrente formulou pedido de desistência desta apelação, na forma do art. 998 do Código de Processo Civil – CPC[1]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte apelante tem o direito de desistir do recurso interposto, independentemente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA APELAÇÃO manejada pelo Distrito Federal, com fulcro no art. 998 do CPC, c/c com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT[2]. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 8 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;